Tribunal: TJMT
Processo: 1009213-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009213-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVANTE), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS SOYAGRO LTDA - EPP - CNPJ: 22.204.212/0001-23 (AGRAVADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MATEUS FIGUEIRA NEVES - CPF: 019.379.042-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CESAR PAULINO - CPF: 206.609.791-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PASCOALINA ODETE PAULINO - CPF: 503.545.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO MANTIDO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM REGISTRO ANTERIOR – DIREITO DE PREFERÊNCIA – APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA ANTERIORIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 18 da Lei 8.929/94, que institui a Cédula de Produto Rural (CPR), e dá outras providências, o registro público da CPR garante sua oposição contra terceiros.

Na hipótese de 2 (dois) ou mais credores discutirem acerca do crédito assegurado pela CPR, há direito de preferência garantido, o qual será solucionado sob o critério da anterioridade do penhor, logo, aquele que primeiro registrar o contrato terá preferência oponível contra os demais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Lavoro Agrocomercial S.A., contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
n. 1000193-21.2024.8.11.0019 indeferiu o pedido de liminar e manteve o arresto deferido nos autos da
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido Liminar de Arresto
n. 1000142-

10.2024.8.11.0019.

Inconformada, a empresa Agravante recorre e alega que a decisão impugnada deve ser reformada, porque o arresto deferido na ação executória recaiu indevidamente sobre o produto que representa o seu crédito junto a Luiz Cesar Paulino, Mateus Figueira Neves, Luiz Felipe Paulino, que tem como avalista Pascoalina Odete Paulino, decorrente da Cédula de Produto Rural n. LAV 02/2023-24-SJ-17, no qual há compromisso de entrega de 811.920,00kg de soja, da safra de 2023/2024, com garantia de penhor agrícola de primeiro grau da área relacionada à Fazenda Catarinense (área de 2.011,3087 has e área de plantio de 315,67ha), localizada em Porto dos Gaúchos.

Desta feita, requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a revogação ou suspensão do arresto deferido na execução n. 1000412-

10.20274.8.11.0019, até o limite de 811.920,00kg de soja, com a consequente reintegração da posse dos grãos arrestados à Agravante.

Em contraminuta, a Agravada pugna pelo não provimento do Agravo (id. 212042692).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Lavoro Agrocomercial S.A. insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos dos
Embargos de Terceiro
n. 1000193-21.2024.8.11.0019.

Naquela ocasião, o mencionado Magistrado indeferiu o pedido de liminar e manteve o arresto deferido nos autos da
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido Liminar de Arresto
n. 1000142-

10.2024.8.11.0019.

O pedido liminar dos Embargos de Terceiro foi indeferido nos seguintes termos:

“[...]

Analisando os autos, observa-se que a embargante firmou com os executados da ação de execução, em
11 de janeiro de 2024
, a Cédula de Produto Rural sob o no LAV-02/23/24-SJ-17, em que seria entregue 811.920,00kg (oitocentos e onze mil novecentos e vinte quilos) de soja (ID no 148329385), com data de vencimento em
01/02/2024
.

A CPR em comento possui Certidão Positiva de Registro de Ativo Financeiro no 1163037, emitido em 06/01/2024, conforme documento de Id. 148329386.

Observa-se, ainda, que o penhor agrícola em primeiro grau foi registrado no CRI da

Comarca de Porto dos Gaúchos no dia 01/02/2024, veja-se:

REGISTRO No: 9642 - DATA: 01/02/2024 - TÍTULO:
Cédula de Produto Rural - LAV02/23.24-SJ-17, emitida em 11/01/2024 - CREDORA: LAVORO AGROCOMERCIAL S.A., inscrita no CNPJ/MF sob no 06.116.723/0017-02 - DATA VENCIMENTO: 01/02/2024, possui o(s) seguinte(s) Registro(s): Bens Vinculados:

Em
PENHOR AGRÍCOLA EM PRIMEIRO GRAU
de preferência e sem a concorrência de terceiros, nos termos do art. 1.442, II, do Código Civil Brasileiro e artigo 7 da Lei no 8.929/94, a quantidade de
811.920,00 Kg de SOJA, da SAFRA 2023/2024
, com as demais características constantes na cédula, que os emitentes declaram, sob as penas da Lei, que serão plantadas na seguinte área: > Fazenda Catarinense (Parte 1), com área total de
2.011,3087 ha e área de plantio de 315,67 ha
, situada neste Município e Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, Código Nacional de
Matrícula no 064162.2.0013591-23
, de propriedade de Luiz Cesar Paulino e sua esposa.

Em consulta a ação de execução associada ao presente feito, verifico que a parte Embargada também efetuou registro de alienação fiduciária relacionada a CPR executada, senão, vejamos:

REGISTRO No: 9637 - DATA: 30/01/2024 - TÍTULO:
Cédula de Produto Rural - 060/2024 - SJ, emitida em 30/10/2023 - CREDORA: COMERCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS SOYAGRO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob no 22.204.212/0001-23 – DATA VENCIMENTO: 15/01/2024, possui o(s) seguinte(s) Registro(s):

Bens vinculados:

Nos termos dos artigos no 5o, 8o e 18o da Lei no 8.929/94, os emitentes constituem a
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
da quantidade de 14.613 sacas, equivalentes a
876.780,00 kg de SOJA EM GRÃOS da SAFRA 2023/2024
, com as demais características constantes na cédula, que o emitente declara sob as penas da lei, estar plantado ou em processo de plantio na seguinte área: >
Fazenda Catarinense, com área total de 2.011,3087 ha e área de plantio de 325 ha
, situada neste Município e Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, Código Nacional de
Matrícula no 064162.2.0013591- 23
, de propriedade dos avalistas.

É cediço que a Cédula de Produto Rural é um título regulado pelas Leis n.o 8.929/1994 e n.o 10.200/2001, e precisa seguir as formalidades legais para que seja considerada válida e eficaz.

Conforme dispõe o art. 12 da Lei n.o 8.929/94, o registro público da cédula confere autenticidade, segurança e eficácia ao ato jurídico, sendo oponível erga omnes, e o bem a ela vinculado fica protegido contra terceiros.

No caso, o direito de preferência se verifica aplicando-se
o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau
, ou seja, tem a preferência
o credor que primeiro registrou o contrato
, observando-se, porém, que o produto tem que ser oriundo da plantação do local estipulado na Cédula Rural,
e não de outra área.

Embora a cédula de produto rural não necessite de publicidade para que tenha validade entre as partes, para ter eficácia perante terceiros faz-se necessário o seu registro no
Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente
, ao teor do mesmo dispositivo legal mencionado,
in verbis
:

[...]

Assim, uma vez averbado, a alienação fiduciária (art. 12, §1o, Lei no 8.929/94), resta aplicada a validade contra terceiros, nos moldes previstos no parágrafo 2o do mesmo artigo.

A alienação fiduciária gravada na matrícula visa facilitar a circulação dos frutos advindos da atividade rural, favorecendo o crédito agrícola e o desenvolvimento da agricultura, pois permite ao produtor que o seu trabalho represente capital, ainda antes da colheita.

[...]

Nos autos da ação de execução, foram objeto de constrição de
876.780,00kg
de soja, equivalentes a
14.613
sacas de 60kg, na lavoura produzida na Fazenda Catarinense, de propriedade de
Luiz Cesar Paulino
, imóvel registrado no CRI da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, inscrito na
matrícula no 13.491
, conforme pode se observar da CPR e registro de alienação fiduciária anexa aos autos da execução principal no ID no 143448889 e 14345093, sendo esta última registrada em Cartório no dia
30/01/2024
.

Por sua vez, a Embargante firmou a Cédula Rural supramencionada, na qual foi estabelecida como garantia de
811.902,00kg
de soja da safra 2023/2024, em penhor cedular de 1o grau, sobre a lavoura produzida na Fazenda Catarinense, de propriedade de
Pascoalina Odete Paulino e Luiz Cesar Paulino
, imóvel este registrado no CRI da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT,
matrícula no 13.591
, cujo registro em Cartório se deu no dia
01/02/2024
(ID no 148329385, deste processo).

Assim sendo, nota-se que neste momento processual não merece prosperar os argumentos da Embargante para obtenção de liminar, vez que o registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel relacionada à CPR firmada entre a Embargada e os Executados, por ora, dão a ela o direito de preferência que a Embargante sustenta ter.

Por essas razões, ausentes os requisitos autorizadores,
indefiro
o pedido liminar e mantenho a constrição determinada nos autos da execução principal. (autos no 1000412-

10.20274.8.11.0019). [...].” (Destaques do original).

Pois bem.

Denota-se dos autos de origem que a Agravada, Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda., ajuizou a
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido Liminar de Arresto
n. 1000142-10.2024.8.11.0019 em desfavor de Mateus Figueira Neves, Luiz Cesar Paulino e Pascoalina Odete Paulino, porque tinha firmado um acordo comercial para fornecimento de insumos agrícolas para a safra 2023/2024, por intermédio da “Operação de Barter” e, portanto, era credora da Cédula de Produto Rural n. 060/2024, emitida em 30/10/2023, com vencimento em 15/01/2024.

Em decorrência da mencionada negociação, figurava como credora do direito de 876.780,00kg ou 14.613 sacas de soja de 60kg, da lavoura produzida na
Fazenda Catarinense, de propriedade de Luiz Cesar Paulino, imóvel registrado no CRI da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, inscrito na matrícula no 13.491.

Naquela execução, o Juiz de Piso entendeu como devidamente comprovados os requisitos e, por isso, concedeu a tutela de urgência consistente no arresto dos
876.780,00kg, de soja comercial em grãos, da colheita 2023/2024, nas especificações da CPR acostada na petição inicial.

Sentindo-se lesada e sob a alegação de que, em virtude da CPR n. LAV-02/2023-24-SJ-17, em que foi especificado o compromisso da entrega de 811.920,00kg de soja, da safra 2023/2024, com garantia de penhor agrícola de primeiro grau da área relacionada à Fazenda Catarinense, que possui de 2.011,3087has e área de plantio de 315,67ha, em Porto dos Gaúchos/MT, a Agravante é credora dos executados Luiz Cesar Paulino, Mateus Figueira Neves, Luiz Felipe Paulino e da avalista Pascoalina Odete Paulino e, por isso, possuidora das sacas que estavam sendo arrestadas em decorrência da decisão liminar prolatada nos autos de execução, a Recorrente opôs Embargos de Terceiro, cuja liminar foi indeferida e motivou a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Analisados os argumentos e o conjunto probatório, até então, constantes dos autos de origem e deste Agravo de Instrumento, verifica-se que, enquanto o registro da CPR – LAV – 02/23.24-SJ-17, da Credora Lavoro Agrocomercial S.A., ora Agravante, emitida em 11/01/2024,
deu-se em 1o/02/2024
, o registro da CPR 060/2024 – SJ, emitida em 30/10/2023, da Credora Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda. (Agravada),
ocorreu em 30/01/2024
, quando o negócio foi devidamente validado.

Desta feita, importante consignar que, nos termos do artigo 12, § 2o da Lei 8.929/94, que institui a Cédula de Produto Rural, e dá outras providências, o registro público da CPR garante sua oposição contra terceiros.

Ademais, é cediço que, na hipótese de 2 (dois) ou mais credores discutirem acerca do crédito assegurado pela CPR, há direito de preferência garantido, o qual será solucionado sob o critério da anterioridade do penhor, logo, aquele que primeiro registrar o contrato terá preferência oponível contra os demais.

Nesse sentido, o julgado
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CEDULA DE PRODUTO RURAL.
PENHOR AGRÍCOLA. DIREITO REAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. REGISTRO ANTERIOR
. EFICACIA ERGA OMNES.

1. O bem gravado por cedula de produto rural goza de privilégio e de proteção especial, Lei no 8.929 /94.

2.
O registro da cedula de produto rural constitui direito real oponível erga omnes quando levado a registro, nos termos do art. 12 da Lei no 8.929/94. De consequência, se existe outra CPR com registro posterior, deve ser considerado, na espécie, a anterioridade registral na ordem preferencial em relação ao produto.

3. Não evidenciado pelo terceiro embargante, por prova sumária, a evidência de que o bem objeto da constrição judicial lhe pertence e, portanto, está excluído da responsabilidade patrimonial dos executados, sendo necessária uma maior dilação probatória, torna-se inviável o deferimento da tutela provisória de urgência devido à ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO. RAI: 53782855820238090051 Goiânia. Órgão Julgador: 6a Câmara Cível.

Relatora: Desa. Stefane Fiuza Cançado Machado. Publicação: 11/10/2023). [Sem negrito no original].

Outro não é o entendimento deste Sodalício. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –ARRESTO DEFERIDO EM EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RESCINDIDO – SOJA VINCULADA A CEDULA DE PRODUTO RURAL COM GARANTIA DE PENHOR CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU – GARANTIA REAL QUE EM PRINCÍPIO DEVE PREVALECER SOBRE A PESSOAL – ART. 18 DA LEI 8921/94 – PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CPR REGISTRADA EM CARTÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Com o registro da Cédula de Produto Rural, o bem a ela vinculado fica protegido contra terceiros e o direito de preferência se verifica aplicando-se o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau,
e segundo o art. 18 da Lei 8.921/94, os bens vinculados à ela vinculados não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real. Ainda que o contrato de rescisão de arrendamento rural, objeto da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, tenha sido celebrado antes da emissão da CPR, a presunção de impenhorabilidade da safra milita em benefício desta última, uma vez que se trata de garantia real, que prevalece, a princípio, sobre a pessoal. (TJMT. RAC 00007753320178110100 MT. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 10/11/2021.

Publicação: 12/11/2021). Negritei.

No que se refere ao argumento de que o registro da CPR 060/2024 – SJ, emitida em 30/10/2023, da Credora Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda. (Agravada), não observou o prazo de 30 (trinta) dias, pois efetuado apenas em 30/01/2024 e, por isso, não pode estar respaldada pelo direito de preferência, certo é que não há qualquer penalidade ou consequência prevista em lei, caso o prazo de 30 (trinta) dias estipulado seja ultrapassado. A previsão se restringe à oposição contra terceiros desde a realização do registro
(art. 18 da Lei 8.921/94).

Diante do todo exposto, a manutenção da decisão combatida, que se encontra em consonância com o ordenamento jurídico pátrio é medida que melhor se adequa ao caso.

Forte nesses argumentos,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por Lavoro Agrocomercial S.A.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024